Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735130-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEL BENTO COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência do recurso (ID 22859483). Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora